Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-49.2020.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-49.2020.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ELIETE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO ROBSON MORAES DE JESUS, LARA EMILIA DE OLIVEIRA CORDEIRO, GEORGE ROCHA BARBOSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contratos cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de empréstimos consignados supostamente não contratados. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização de R$ 6.000,00 por dano moral.

2. A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação contratual válida entre as partes, diante da alegação de fraude na contratação e da ausência de assinatura reconhecida da autora nos instrumentos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se o contrato foi validamente firmado, à luz da perícia grafotécnica realizada; e saber se é devida indenização por danos morais em razão da contratação fraudulenta e descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perícia grafotécnica concluiu pela ausência de correspondência entre a assinatura aposta no contrato e os padrões grafotécnicos da autora, afastando a existência de manifestação válida de vontade.

5. Comprovada a inexistência de contratação válida, configurada a falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, do CDC.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, encontra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, por se referirem a cobranças anteriores à modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EREsp nº 676.608/RS, em 30.03.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude, sem assinatura reconhecida da contratante, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A restituição do indébito em casos anteriores a 30.03.2021 deve observar a forma simples, conforme modulação fixada pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, APL 80785309720198050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJBA, APL 00001642020148050208, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2019; TJBA, APL 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 22.04.2020; TJBA, APL 80629425020198050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000288-49.2020.8.05.0144
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
ELIETE BATISTA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em C
ONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator